Tribunal: TJDFT
Processo: 0700853-25.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700853-25.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA CRISTINA DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Recurso admissível (RITR, art. 80, I) e tempestivo. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça em favor da Agravante, vez que representada pela Defensoria Pública e preenchidos os requisitos para obtenção do benefício. Verifico que há outro Agravo de instrumento interposto pela Agravante em face do Agravado, que tem por objeto a mesma decisão judicial proferida no âmbito do processo ajuizado perante o 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, PJE 0735080-27.2024.8.07.0016. O outro Agravo de Instrumento recebeu o número 0717050-89.2024.8.07.0000, no âmbito do qual foi proferida a seguinte decisão sem sede de plantão judicial: “Tive nova vista dos autos hoje às 20h54. Este plantonista deferiu o pedido de liminar às 9h52 e, ao compulsar os autos, até o momento, não foi juntada a certidão de intimação exitosa da Central de Regulação de Internação Hospitalar da SES/DF (CERIH). Lado outro, às 20h47, foi juntada petição (ID: 58494670), na qual há a informação de que a agravante ainda não foi internada em leito de UTI, com suporte hematológico. Além disso, foram indicados sete hospitais da rede privada desta Capital com referidos leitos disponíveis. Informou ainda o patrono da agravante: “Este último, Hospital Daher Lago Sul, contatou a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, manifestando-se pelo suporte imediato para realização do procedimento de plasmaferese, recebendo a negativa do órgão público, uma vez que não seria uma unidade conveniada com a Secretaria de Saúde local”. Pois bem. Dado o risco de morte iminente, ratifico a liminar deferida para determinar ao DISTRITO FEDERAL que promova, no prazo máximo de 2h, a internação da agravante em leito de UTI, com suporte hematológico, em hospital público ou particular, podendo ser este conveniado ou não, sob pena de multa por hora de atraso de R$5.000,00 até o limite de R$50.000,00, cujo valor reverterá em favor do PROJUS/TJDFT, sem prejuízo de outras sanções cíveis e criminais. Deve o Distrito Federal arcar com o necessário e adequado tratamento médico da agravante, bem ainda com o custo de sua transferência para o hospital público ou privado com leito disponível. INTIME-SE a Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Estado de Saúde. A intimação pode ser realizada por telefone, inclusive, a fim de garantir a celeridade no cumprimento da presente ordem judicial. Cumpra-se a presente decisão inclusive no horário especial previsto no artigo 212, § 2o, do Código de Processo Civil, caso assim seja necessário. A presente decisão tem força de mandado.” Isto posto, a parte Agravante deverá esclarecer, no prazo de 05(cinco) dias, o motivo pelo qual foram interpostos 02(dois) Agravos de Instrumento em face da mesma decisão, bem como dizer se persiste interesse no prosseguimento deste recurso, tendo em vista que a medida liminar pleiteada já foi deferida em sede de tutela de urgência em grau recursal no âmbito do Agravo de instrumento no 0717050-89.2024.8.07.0000, no dia 27 de abril de 2024; 21h10, pelo Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR, em plantão judicial”. Int. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator